Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600528-12.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão julgador: Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600528-12.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 03/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600528-
12.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de Natalie Larize Pedroso, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Natalie Larize Pedroso que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não tem comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATALIE LARIZE PEDROSO CROPOLATO (EMBARGANTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862445
16/03/2026
14:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44862445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.075

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600528-12.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: Juiz Osvaldo Canela Junior
EMBARGANTE: NATALIE LARIZE PEDROSO CROPOLATO
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a desaprovação das contas de campanha de candidata ao cargo
de vereador, com determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão e
contradição no v. acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia. Tampouco se caracteriza

Num. 44862445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
contradição quando a decisão mantém coerência lógica entre a fundamentação e o
dispositivo, expondo de forma harmônica as razões de fato e de direito que
conduzem à conclusão adotada.
III.III. A análise da documentação foi realizada de forma detida e pormenorizada no
acórdão, que concluiu pela sua inidoneidade para comprovar a despesa.
III.IV. As insurgências apresentadas pela embargante não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Publicação:
DJe, 28-6-23;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Publicação:
DJe, 16-06-2017;
TRE/PR. ED no Rel 060076089/PR, Relatora Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE, 01-12-2025;
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juiz Osvaldo Canela Junior
I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Natalie Larize Pedroso
Cropolato em face do v. acórdão nº 68.901 que, por unanimidade de votos, conheceu do
recurso eleitoral e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a desaprovação das
contas de campanha de candidata ao cargo de vereador e a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de

Num. 44862445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44835789), a embargante alegou, em síntese, que: a) o v.
acórdão foi omisso ao não enfrentar de modo específico que a juntada tardia de contrato
de prestação de serviços serve como saneamento formal, permitido pelo art. 72 da Res.
TSE nº 23.607/2019; b) o colegiado não analisou a apresentação das correções sob a
ótica da boa-fé processual, pois não houve a intenção de ocultação ou fraude; c) o v.
acórdão é contraditório ao reconhecer a possibilidade de documentos extemporâneos
serem admitidos para evitar devolução indevida de valores ao erário, mas não aplicar tal
entendimento aos contratos novamente apresentados. Requereu, assim, o conhecimento
e o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que este egrégio Tribunal
Regional Eleitoral manifeste-se sobre os temas ora abordados, para reconhecer a
validade dos contratos juntados e afastar a irregularidade relativa aos gastos com
pessoal. Subsidiariamente, pleiteou seja afastada a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, considerando as provas da efetiva execução dos serviços.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por considerar que inexistem no v. acórdão quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração (ID 44840299).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,

Num. 44862445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter
enfrentado, de modo específico, a alegação de que a juntada do contrato tardio serve
como saneamento formal, permitido pelo art. 72 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Neste ponto, as razões constantes do v. acórdão foram detidas e pormenorizadas, nos
seguintes termos:

“Apenas em sede de embargos de declaração juntou-se o contrato de prestação de
serviços por prazo determinado (ID 44705232). Os embargos foram rejeitados pelo juízo
de origem.
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não
forem cumpridas no prazo estipulado.
Eis o preceptivo de regência:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em

Num. 44862445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a
apresentação extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).
Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização da
irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Na espécie, foi apresentado contrato que designa o tipo de serviço prestado, a
remuneração, o período, as obrigações das partes, as causas de rescisão e o foro (ID
44705234).
Todavia, a recorrente não juntou aos autos a identificação integral da pessoa prestadora
de serviço, a demonstração dos locais de trabalho, a indicação das horas trabalhadas, a

Num. 44862445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
especificação das atividades executadas, nem a justificativa do preço contratado, em
claro desatendimento à norma insculpida no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, a despesa sequer fora registrada na prestação de contas e não houve
contratação de gastos condizentes ao exercício dos serviços de militância (ID
44773653).
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação
de recolhimento do respectivo valor ao erário.

Como se vê, o colegiado expôs as razões pelas quais a juntada extemporânea de
documentos não sana a irregularidade das contas devido à preclusão e à insuficiência da
documentação, não afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
A respeito da alegada omissão sobre o princípio da boa-fé, é certo que o escopo dos
embargos de declaração se limita à análise de eventual omissão sobre pontos
expressamente arguidos em sede recursal. Como o tema foi arguido apenas neste
momento processual, não há que se falar na ocorrência de omissão.
De toda forma, a análise da regularidade das contas e a necessidade de comprovação
idônea das despesas, conforme os requisitos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
demonstra que a boa-fé não supre a ausência de requisitos formais e materiais essenciais
para a fiscalização eleitoral.
A esse respeito, a jurisprudência deste este egrégio Tribunal Regional Eleitoral já decidiu
que:

A alegação de boa–fé não afasta a determinação de devolução, diante da ausência de
comprovação da vinculação entre o recurso público e a destinação eleitoral. (TRE/PR.
Embargos de Declaração no Rel 060076089/PR, Relatora Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, Publicação: DJE, 01-12-2025).

Dessa forma, a despeito dos argumentos apresentados pela embargante, a análise dos
fundamentos do v. acórdão embargado revela que não há qualquer vício que justifique a
oposição dos embargos declaratórios. As insurgências apresentadas pela embargante
não configuram, em verdade, vícios passíveis de correção por embargos de declaração,
mas representam mero inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as
conclusões nele firmadas.
No presente caso, o venerando acórdão enfrentou todas as alegações pertinentes e
fundamentou de maneira clara suas conclusões. Não se observa, portanto, qualquer
omissão que justifique a integração ou correção da decisão.

Num. 44862445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21

II.III. DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO
A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é aquela que
indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do acórdão e o
seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
A propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José
Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP,
2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, publicação: DJe, 16-6-17)

A recorrente utilizou-se, como amparo de sua tese, o argumento de que o v. acórdão
reconhece a possibilidade de documentos extemporâneos serem admitidos para evitar
devolução indevida de valores ao Tesouro Nacional, mas contraditoriamente não aplicou
tal entendimento aos contratos reapresentados, que comprovariam a efetiva prestação
dos serviços.
Como claramente constou no v. acórdão, novamente transcreve-se o seguinte trecho:

Na espécie, foi apresentado contrato que designa o tipo de serviço prestado, a

Num. 44862445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21
remuneração, o período, as obrigações das partes, as causas de rescisão e o foro (ID
44705234).
Todavia, a recorrente não juntou aos autos a identificação integral da pessoa prestadora
de serviço, a demonstração dos locais de trabalho, a indicação das horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas, nem a justificativa do preço contratado, em
claro desatendimento à norma insculpida no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, a despesa sequer fora registrada na prestação de contas e não houve
contratação de gastos condizentes ao exercício dos serviços de militância (ID
44773653).
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação
de recolhimento do respectivo valor ao erário.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no v. acórdão, cuja fundamentação
específica sobre a não aceitação de documentos extemporâneos, com a finalidade de
afastar a devolução de valores, está devidamente descrita e em perfeita consonância com
as razões expostas, para acarretar logicamente as conclusões do dispositivo decisório.
A insurgência da embargante não se refere propriamente a vícios que justifiquem a
oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas seu inconformismo.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reanálise
de fundamentos ou de provas já examinados.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto por Natalie Larize Pedroso Cropolato, mantendo-se incólume o
conteúdo do v. acórdão embargado.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Natalie Larize Pedroso Cropolato.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44862445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614252204600000043798580
Número do documento: 26031614252204600000043798580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:18:21

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600528-12.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: Juiz Osvaldo
Canela Junior - EMBARGANTE: NATALIE LARIZE PEDROSO CROPOLATO - Advogado
do EMBARGANTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 156ª
ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026